Tribunal: TJES
Processo: 0004760-49.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004760-49.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PROJEL INSTALA¿ÅES E MONTAGEM LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Projel Instalações e Montagens Ltda para cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação específica sobre a possibilidade de extinção configura cerceamento de defesa, a despeito de prévia manifestação da parte sobre o tema; e (ii) estabelecer se a adesão a programa de parcelamento de débito fiscal interrompe o curso do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não subsiste quando o exequente possui oportunidade de se manifestar previamente acerca da ocorrência de eventual prescrição, conforme demonstra o despacho de intimação e a petição protocolada pela municipalidade nos autos.

A prescrição intercorrente, disciplinada no parágrafo 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, decorre da inércia do titular do crédito quanto ao regular andamento do feito durante o curso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito de recursos repetitivos, fixou que o prazo de um ano de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional.

A adesão a programa de parcelamento tributário constitui reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor e atrai a incidência do inciso IV do art. 174 do Código Tributário Nacional.

O parcelamento do débito fiscal interrompe o prazo prescricional e suspende a exigibilidade do crédito, voltando o prazo a correr por inteiro apenas a partir da inadimplência ou rescisão formal do ajuste.

A interrupção do prazo prescricional pela adesão ao parcelamento em 01.09.2022 impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o termo final do prazo original ocorreria em 15.09.2022 e a nova contagem apenas se iniciou após o inadimplemento comunicado em dezembro de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte é intimada e se manifesta sobre a prescrição antes da prolação da sentença.

O prazo de suspensão de um ano previsto na Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens.

A adesão a parcelamento de dívida tributária interrompe o curso da prescrição intercorrente por representar reconhecimento do débito.

O prazo prescricional reinicia sua contagem integral somente após o descumprimento do parcelamento.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 174 do Código Tributário Nacional; parágrafo 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Tema 567; STJ, AREsp 2.347.730/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010110-46.2011.8.08.0011, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 25.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004760-49.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
PROJEL INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
, que julgou extinto o processo com fundamento na prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de violação ao contraditório e de cerceamento de defesa, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento de que não foi intimado previamente acerca da possibilidade de extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o que configura cerceamento de defesa.

A alegação não merece prosperar. Explico.

No id. 17467334 foi proferido despacho intimando o exequente a se manifestar acerca de eventual prescrição no prazo de 10 (dez) dias. Além disso, no id. 17467335 foi colacionada petição em que o Município da Serra se manifesta alegando a inocorrência da prescrição, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa no caso.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Diante disso, conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente afirma que a extinção pela prescrição intercorrente não deve prevalecer, alegando que o Juízo
a quo
deixou de observar os marcos temporais adequados e a ocorrência de causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença, acatar a preliminar de nulidade ou, no mérito, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 2.805,99 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 0112/2000 (fl. 06).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 03/07/2000, ocasião em que, em 18/07/2016, não foram exitosas as consultas realizadas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD (fls. 115/118), sendo que a Fazenda Pública tomou ciência de tal fato em 14/09/2016 (fl. 119)

Em seguida, o Município requereu a penhora online dos bens dos sócios da empresa executada, pleito que restou indeferido pelo magistrado de primeiro grau (fl. 121).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal de cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que, em 14/09/2016 o Município apelante tomou ciência das buscas infrutíferas de bens da parte executada, data em que automaticamente passou a correr o prazo de 1 (um) ano de suspensão da Execução Fiscal, tendo se encerrado em 14/09/2017.

Ato contínuo, em 15/09/2017 iniciou-se a fluência do prazo prescricional, o qual se encerraria em cinco anos, na data de 15/09/2022.

Ocorre que, na petição de fl. 130, o recorrente apontou que a empresa executada aderiu ao programa de parcelamento do débito fiscal em 01/09/2022, o que enseja a interrupção prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal:

[...] II - A
jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir da rescisão formal do parcelamento
. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024. [...]

(AREsp n. 2.347.730/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito fiscal configura causa interruptiva do prazo prescricional, por implicar reconhecimento inequívoco do débito tributário, nos termos do art. 174, IV, do CTN, fazendo com que o prazo reinicie integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para fins de prescrição intercorrente, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o curso da prescrição, como reafirmado nos precedentes REsp 1.922.063/PR e AgInt no REsp 1.885.383/RJ.

5. A petição protocolada em 07.05.2021, anterior ao escoamento do novo prazo prescricional contado a partir do rompimento do parcelamento (13.09.2019), requerendo medidas como Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud, impede o reconhecimento da inércia da Fazenda Pública.

(TJES; Apelação Cível nº 0010110-46.2011.8.08.0011, Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, no curso da execução fiscal, há inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), reiniciando-se a contagem do prazo integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

No caso concreto, o executado aderiu a parcelamento do débito, o que interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-se sua contagem apenas a partir do inadimplemento do parcelamento ocorrido em 05/08/2022. Como o Município peticionou requerendo o prosseguimento da execução em 21/05/2024, ainda dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao declarar a prescrição intercorrente sem observar o reinício do prazo prescricional após a inadimplência do parcelamento.

(TJES. Apelação Cível nº 0000389-67.2016.8.08.0020, Rel. Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2025)

Logo, o transcurso da prescrição foi interrompido com a adesão da apelada ao parcelamento da dívida e apenas voltou a correr em dezembro de 2023, quando foi informado o inadimplemento da executada (id. 17467079).

Nesse contexto, é evidente que ainda não se operou o lapso temporal de 5 (cinco) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser reformada a sentença primeva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.